Tribunal: TJSP
Processo: 1021158-40.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Prestação de serviços de turismo – Ação de indenização por danos materiais e morais – Relação de consumo - Inversão do ônus da prova que não afasta o ônus probatório estabelecido pelo art. 373, inciso I, do CPC - Comprovação da emissão de passagem aérea de volta em data que não atende os termos da contratação pela autora, que pretendia permanecer em destino internacional

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Prestação de serviços de turismo – Ação de indenização por danos materiais e morais – Relação de consumo - Inversão do ônus da prova que não afasta o ônus probatório estabelecido pelo art. 373, inciso I, do CPC - Comprovação da emissão de passagem aérea de volta em data que não atende os termos da contratação pela autora, que pretendia permanecer em destino internacional pelo prazo mínimo de três a seis meses junto à sua filha que lá reside, e somente lá ficou por 30 dias – Ausência do dever de indenizar pelos danos materiais, uma vez que utilizou o bilhete aéreo de volta emitido pela ré - Dano moral configurado - Impossibilidade de a autora realizar a planejada viagem para o exterior com a finalidade de ficar longo período de tempo na companhia de um familiar tão próximo que ultrapassa a configuração de meros transtornos ou aborrecimentos do cotidiano - Valor da indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00, adequado aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para compensar o dano e desestimular a reincidência – Sentença parcialmente reformada - Recurso provido em parte.